Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO NARRADA EXPRESSAMENTE NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. São cabíveis os Embargos de Declaração para corrigir erro material relativo à circunstância não narrada na denúncia.
2. Há suficiência probatória demonstrando que o embargante portou e transportou arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. Embargos de declaração providos em parte, sem efeitos infringentes.